Tribunal: TJDFT
Processo: 0711172-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711172-20.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0711172-20.2023.8.07.0001 APELANTE: P. A. L. -. E., L. A. V. F., L. C. V., L. C. V. APELADO: B. D. B. S. DESPACHO Em análise ao recurso interposto pelos autores, verifica-se que, ao lado do pedido de reforma da sentença, fora alinhado no item “c”, requerimento inédito, alternativo e genérico de declaração incidental do art. 374, III, do CPC. Nesse contexto, com arrimo no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifestem-se os autores, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o respectivo interesse recursal e, em que medida, a manutenção do pedido não se enquadraria na hipótese de inovação recursal. Colhida a manifestação, dê-se vista à parte contrária, por igual prazo. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora